Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-82.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000571-82.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), WILSON LUIZ GONCALVES - CPF: 328.253.747-68 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE DEMISSÃO E DETERMINAÇÃO DO REINGRESSO DO IMPETRANTE AO CARGO QUE OCUPAVA JUNTO AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a concessão da antecipação da tutela, consistente em suspensão dos efeitos do ato de demissão e determinação do reingresso do Impetrante ao cargo público que ocupava junto ao ente público estadual, pode gerar perigo de irreversibilidade de seus efeitos, não deve ser concedida, em face ao disposto no §3º do artigo 300 do CPC.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15.
(N.U 1014000-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos nº 1005921-91.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeito do ato de demissão e determinar o reingresso do Impetrante ao cargo público que ocupava, por ter sido demitido, por ato do Governado do Estado, em Processo Administrativo Disciplinar. Diz ser equivocado o fundamento de inassiduidade habitual.

Alega que resta demonstrado nos autos que a acusação de inassiduidade ao trabalho não condiz com a realidade fática do Agravante, e, para tanto juntou aos autos o documento de comprovação “ponto de trabalho do ano de 2017” devidamente assinado pelo supervisor responsável direto constando todas as diárias de labor prestado, o qual demonstra cabalmente a contradição quanto ao teor do PAD que acarretou a injustiça ora perpetrada.

Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e que seja reintegrado ao cargo que ocupava.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 12/04/2024 (ID nº 210367168).

Em manifestação juntada em 23/05/2024, o douto Promotor, que atua nesta Turma Recursal, manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

O Agravado não apresentou manifestação conforme certidão lançada em 13/05/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000571-82.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis

Agravante(s):

Wilson Luiz Goncalves

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR”, nos autos 1005921-91.2024.8.11.0003, onde visa anular o ato de demissão e, via de consequência, que seja reintegrado ao cargo público, com todas as vantagens a ele inerentes.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em decisão proferida pelo Juíza “a quo” em 27/03/2024, constou a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, constata-se que não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito invocado, uma vez que, nesta seara de cognição, não é possível constatar, com a segurança necessária, eventual ilegalidade no processo administrativo que ensejou a demissão do requerente.

Cabe destacar que todo ato administrativo ostenta presunção de legitimidade e veracidade, o que só pode ser afastado após a constatação inequívoca do não preenchimento dos requisitos formais necessários, razão pela qual se mostra necessário oportunizar o contraditório à parte reclamada, para esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a produção de outras provas, especialmente quando o feito sequer se encontra instruído com cópia integral do processo administrativo guerreado.

Além disso, a despeito das alegações contidas na inicial, verifica-se que a penalidade demissão foi aplicada no bojo de processo administrativo instaurado no ano de 2019, ou seja, dentro do prazo prescricional estabelecido no art. 169 da Lei Complementar nº 04/1990-MT.

Neste particular, ressalte-se que eventuais marcos interruptivos da prescrição, tais como a alegada anulação parcial do PAD, deverão ser depurados após a manifestação da parte reclamada, quando este Juízo disporá de maiores elementos de convicção para decidir acerca da matéria.

Pontue-se, por fim, que as alegações estão alicerçadas em informações unilaterais do reclamante, o que torna temerária a concessão, de plano, da providência reclamada”.

Ademais, nos termos do disposto no art. 300, §3º, do Código Processo Civil, deve-se verificar acerca da existência do perigo de irreversibilidade da medida.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os atos administrativos são dotados do atributo de presunção de legitimidade, ou seja, que foram editados em conformidade com a legislação e o interesse público. Desta forma, para serem considerados inválidos, há necessidade se provar o contrário, ou, no mínimo, previamente ouvir o administrador público.

Assim, ante ao fundado receio de dano irreparável em atender de plano o pedido do Agravante e a irreversibilidade da decisão,
não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos,
devendo-se aguardar a plenitude do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual,
impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ela ajuizada.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024